Tribunal: TJES
Processo: 5002599-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002599-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO BRUM NETO
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DE LIMITE SUPERIOR AO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PADRÃO DE COMPRA INCOMPATÍVEL COM O ALEGADO PELO RECORRENTE. COMPRAS PELAS INTERNET. PROVA DE FATO NEGATIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em situações como as delineadas na Ação originária, envolvendo fraudes mediante a utilização de cartões de crédito de terceiros, o consumidor se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados e formalizados no sentido de impugnar as cobranças tanto de forma administrativa quanto em outras searas de repercussão da responsabilidade pessoal.

II.
Restou constatado nos autos que o Recorrente formalizou impugnações administrativas, que em parte restaram atendidas e resultaram em redução significativa do débito, consoante se comprova através da faturas de cobrança acostadas aos autos, registrando os fatos também perante as autoridades policiais para efeito de repercussão na esfera penal em relação aos fraudadores (Id. 4527946), ocasião em que pormenorizou
“não possuia limite de crédito em seu cartão em valor tão elevado, capaz de suprir as compras realizadas (...) não forneceu seus dados pessoais e bancários a ninguém, bem como não tem o hábito de realizar compras pela internet utilizando muito pouco o cartão”

III.
Há muito a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera caber
“à administradora de cartões, em parceria com a rede credenciada, a idoneidade das compras realizadas e o uso de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome do cliente, tudo isso, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido furto.”
(Precedentes: REsp 348.343-SP, 2006, e REsp 237.724-SP, 2000. REsp 970.322-RJ, 2010 e REsp n. 1.995.458/SP, 2022)

IV.
Os elementos iniciais de prova que ressaem dos autos cumprem os requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência, restando configurado que a Recorrida não obstou que as compras efetivadas no cartão de crédito do Recorrente acontecessem, notadamente, considerando a natureza dos gastos incompatíveis com as práticas de consumo realizadas no cartão de crédito, a exorbitância dos valores que ultrapassaram em muito o consumo rotineiro de seu cliente, bem como, por ultrapassarem o próprio limite de crédito pré-aprovado para utilização pela Instituição Bancária.

V.
Recurso conhecido e provido, para reformar a Decisão de Primeiro Grau determinando a suspensão das cobranças efetivadas em desfavor do Recorrente e da negativação de seu CPF nos cadastros de defesa do consumidor, no que pertine, especificamente, às cobranças impugnadas na Petição Inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau determinando a suspensão das cobranças efetivadas em desfavor do Recorrente e da negativação de seu CPF nos cadastros de defesa do consumidor, no que pertine, especificamente, às cobranças impugnadas na Petição Inicial, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SÉRGIO BRUM NETO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 21858664 - dos autos originários)

proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de ser determinada a suspensão de cobranças apontadas como indevidas e a retirada de restrição de seu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o Recorrente narra haver sido vítima de fraude perpetrada contra seu cartão de crédito e linha telefônica de celular, ocasião em que restaram feitas inúmeras compras em valores (R$ R$ 54.680,89 - cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos) que excedem, inclusive, ao limite de crédito concedido pela Instituição Financeira (R$ 23.000,00 - vinte e três mil reais), destacando que não foi acionado pela Recorrido através do sistema de notificação por mensagem de texto, em decorrência de bloqueio do recebimento de mensagens, também realizado pelos criminosos no momento em que a fraude era perpetrada.

Salienta que promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência, registrando os fatos noticiados, além de ter realizado “
vários contatos com Recorrido, conforme consta os protocolos de números 20222522942290000, 913764907 e 20223191849620000, bem como outras diversas ligações que não anotou o protocolo nas datas de 20/09/2022 às 19:33, e no dia 06/09/2022 às 13:55, com a promessa de resolução das cobranças indevidas
.”

Destaca que após os contatos na via administrativa, operou-se estornos parciais dos valores cobrados, entretanto, o Recorrido insiste em cobrar desde a data de 15/09/2022, o valor de R$ 20.031,00 (vinte mil e trinta e um reais), que atualmente já evoluiu para o valor de R$ 29.374,84 (vinte e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), bem como, que nesse período vem realizando o pagamento do que efetivamente utiliza em compras no seu novo cartão de crédito.

Noticia que atualmente tem seu nome restrito nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência da cobrança tida por indevida.

Em Decisão (Id. 4624045), restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese, verifica-se que a antecipação de tutela restou obstada, essencialmente, no entender do Magistrado de origem, sob a premissa de haver o Recorrente externalizado atos contraditórios aos pedidos exordiais, assim reportados,
in litteris:

“o Requerente em análise de cognição não exauriente, não é possível evidenciar a plausibilidade do alegado pelo Autor, na medida em que a despeito de ter registrado boletim de ocorrência em 08 de setembro de 2022, o Requerente manteve realizando o pagamento mínimo das faturas sem qualquer oposição, conforme se afere nos ID's n° 21787628, 21787632, 21787638, 21787641, 21787644, 21787645, 21787649, 21787650.

Nesta senda, pelos fundamentos acima alinhavados, entendo como ausente também o perigo da demora, levando em consideração que entre a data da alegação de ocorrência das irregularidades e o ajuizamento da presente ação, se passaram seis meses, desde já deixo o registro que o pleito liminar poderá ser reapreciado durante o iter processual, caso durante o iter processual haja indícios da cobrança indevida, objeto de controvérsia nesta ação.”

Diante deste cenário, importante ressaltar que em situações como as delineadas na Ação originária, envolvendo fraudes mediante a utilização de cartões de crédito de terceiros, o consumidor se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados e formalizados no sentido de impugnar as cobranças tanto de forma administrativa quanto em outras searas de repercussão da responsabilidade pessoal.

Neste particular, não se pode dizer que o Recorrente restou inerte, havendo envidado impugnações administrativas, que em parte restaram atendidas e resultaram em redução significativa do débito, consoante se comprova através da faturas de cobrança acostadas aos autos, registrando os fatos também perante as autoridades policiais para efeito de repercussão na esfera penal em relação aos fraudadores (Id. 4527946), ocasião em que pormenorizou
“não possuia limite de crédito em seu cartão em valor tão elevado, capaz de suprir as compras realizadas (...) não forneceu seus dados pessoais e bancários a ninguém, bem como não tem o hábito de realizar compras pela internet utilizando muito pouco o cartão”

Por sua vez, com relação aos deveres da instituição financeira, há muito a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera caber
“à administradora de cartões, em parceria com a rede credenciada, a idoneidade das compras realizadas e o uso de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome do cliente, tudo isso, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido furto.”
(Precedentes: REsp 348.343-SP, 2006, e REsp 237.724-SP, 2000. REsp 970.322-RJ, 2010 e REsp n. 1.995.458/SP, 2022)

Diante do cenário reportado e, em juízo de cognição embrionária,
in status assertionis
, os elementos que ressaem dos autos cumprem os requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência, mormente considerando que ao menos por ora, resta configurado que a Recorrida não obstou que as compras efetivadas no cartão de crédito do Recorrente acontecessem, notadamente, considerando
a natureza dos gastos incompatível com as práticas de consumo realizadas no cartão de crédito, a exorbitância dos valores que ultrapassaram em muito o consumo rotineiro de seu cliente, seja, em fim, por ultrapassarem o próprio limite de crédito pré-aprovado para utilização pela Instituição Bancária.

Denota-se que o Recorrente não externaliza sinais de riqueza para efetivar gastos tão vultosos, declarando ter profissão de resinador, sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita deferida pelo Juízo
a quo.

Sob este aspecto a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça prescreve a
“vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores
, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.”
(STJ - REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Desta forma, entendo que exigir do Recorrente a prova do fato negativo alusiva à não efetivação das compras impugnadas não se revela razoável,
verbatim:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO
. (
TJRS
-Agravo de Instrumento, Nº
70078463510
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)”

Por conseguinte, tenho por demonstrados os requisitos para a concessão de tutela de urgência na origem, motivo pelo qual revelado o perigo de demora no que pertine à suspensão das cobranças e da negativação do nome do Recorrente, bem como o
fumus bonis iuris,
conforme demonstrado alhures.

Isto posto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, com imposição de efeito suspensivo e ativo sobre a Decisão combatida, para determinar a suspensão das cobranças efetivadas em desfavor do Recorrente e da negativação de seu CPF nos cadastros de defesa do consumidor, no que pertine, especificamente, às cobranças impugnadas na Petição Inicial.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento do presente
decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, consoante salientado, ao avaliar as provas constantes da Petição Inicial da Ação originária é possível verificar, ao menos nesse juízo de cognição embrionária, a presença dos requisitos legais para os fins de seu deferimento, notadamente por considerar a relação de consumo instituída entre as partes, bem como, de que os gastos de cartão de crédito impugnados fogem ao padrão de consumo do Recorrente, tanto assim considerado pelos valores, como a natureza das compras efetuadas a partir da sites de comércio eletrônico.

Em sendo assim, pautando-se em alegação da negativa da existência das compras efetivadas, sendo a parte hipossuficiência e regida a relação jurídicas pelas normas de proteção ao consumidor, impositivo o acolhimento dos requerimento exordiais possibilitando ao Recorrido, oportunamente, a desconstituição por ocasião da instrução probatória, permitindo ao Recorrente que durante o curso da tramitação do processo judicial, sejam-lhe retiradas as restrições em seu nome no Cadastro de Devedores Inadimplentes, em razão dos débitos discutidos.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão de Primeiro Grau determinando a suspensão das cobranças efetivadas em desfavor do Recorrente e da negativação de seu CPF nos cadastros de defesa do consumidor, no que pertine, especificamente, às cobranças impugnadas na Petição Inicial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)